Tribunal: TJES
Processo: 0010964-60.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010964-60.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: BRAGRANITOS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÂMBIO DE COMPRA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I
–
Nos termos do
REsp. 1.058.114-RS, a comissão de permanência possui natureza tríplice,
isto é
, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o inadimple
mento
(juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária),
fato este que impossibilita sua cobrança de forma simultânea com as referidas rubricas.

II
-
A
Súmula 472 do STJ
preleciona que a
cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

I
II
– Recurso conhecido e im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010964-60.2013.8.08.0014

APELANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO:
BRAGRANITOS COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE GRANITO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença de fl. 494-504 que julgou parcialmente procedente os embargos à execução de origem.

Em suas razões, o apelante sustenta que inexiste cumulação de encargos para hipótese de inadimplemento, padecendo a sentença de erro de fato. Esclarece que a cláusula contratual 0030 prevê a cobrança alternativa de comissão de permanência e encargos moratórios, de modo que a cobrança de um excluirá a da outra.

Dito isso, requer a reforma da sentença, para fins de que seja julgada totalmente improcedente a ação, com condenação dos executados/apelados nas custas e honorários de sucumbência na integralidade.

Pois bem.

Compulsando ao caderno processual, verifico ter agido com acerto o magistrado singular. E assim o digo, porque a ficha financeira de fl. 52 revela a cobrança concomitante de comissão de permanência e juros
moratórios; decerto que o referido documento fora expedido pela própria requerida/apelante.

E
m que pese a cláusula contratual “
IF 0030” prever, de fato, a cobrança alternativa das mencionadas rubricas, a ficha financeira descortina que, na realidade, há sim cobrança simultânea.

No julgamento do REsp. 1.058.114-RS, nos moldes do art. 543-C do CPC, foi amplamente debatido o tema. Na ocasião, definiu-se que a comissão de permanência possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária).

Assim manifestou-se o STJ no REsp 1.058.114/RS, julgado pelo procedimento dos ritos repetitivos,
no seguinte sentido
:

[...] Da jurisprudência pacificada é possível afirmar que a natureza da cláusula de comissão de permanência é tríplice: índice de remuneração do capital (juros remuneratórios), atualização da moeda (correção monetária) e compensação pelo inadimplemento (encargos de mora). Assim, o entendimento que impede a cobrança cumulativa da comissão com os demais encargos tem, como valor primordial, a proibição do ‘bis in idem’.[...]

Ainda, ficaram definidos pelo Tribunal Superior os limites da cobrança da comissão de permanência ao estabelecer que a referida importância não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

Nesse seguimento, o egrégio Superior Tribunal de Justiça confirmou seu posicionamento com a edição da Súmula 472 do STJ, com o seguinte enunciado:

A cobrança da comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO. 1.
O Enunciado nº 294, da Súmula do colendo STJ, firmou o entendimento de que ?não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato?. 2. A cobrança da comissão de permanência deve ser realizada conforme o que estabelece a cláusula nona, do contrato firmado entre as partes, ou seja, sobre a taxa de mercado do dia do pagamento
, não havendo qualquer previsão contratual para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP). 3. Apelação não provida.
(TJ-DF 07326381220198070001 DF 0732638-12.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 07/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...] A produção da prova deve ser deferida somente quando for imprescindível para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária quando o feito já se encontrar devidamente instruído -
Segundo a Súmula 247/STJ, a cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo de débito é hábil a instruir a ação monitória - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários que têm por objeto o fornecimento de capital de giro a pessoa jurídica - De acordo com as Súmulas 539 e 541, ambas do STJ, a partir do advento da MP n. 1.963-17/2000, verificada a contratação da capitalização de juros, que também poderá ser verificada pelo percentual anual significar mais que o duodécuplo do mensal, não há que se falar em abusividade -A cobrança de comissão de permanência somente é permitida quando prevista no contrato e não cumulada com outros encargos, na forma da Súmula 472 do STJ
. (TJ-MG - AC: 10363170021671001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 22/08/2019)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-
LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários porquanto não arbitrados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)